Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747781-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GBRP SERVICOS DIGITAIS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ANTUNES DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: RODRIGO MEDANHA DO NASCIMENTO, JOAO PEDRO RODRIGUES DE LIMA CAMPOS, UBIRATAN FERREIRA DE ARAUJO, CILEIDE INACIO DE ARAUJO, HENRIQUE LOPES TAVARES, GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GBRP SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que homologou o acordo celebrado entre os autores e o réu Glevison de Souza Cardoso. Determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais réus, um deles, a parte agravante. A agravante impugna justamente a homologação do acordo, alegando o feito não pode ser extinto em relação ao senhor Glevison por não existir de forma clara e inequívoca a individualização da responsabilização de cada réu. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para que não seja homologado o acordo entabulado. Preparo regular conforme documentos ids. 21112526 e 21112530. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifestou-se conforme petição (id. 2130820) alegando que apesar do provimento ter sido nominado como sentença, tendo em vista que prosseguiu em relação aos demais réus, tem natureza de decisão, devendo, pois o recurso ser conhecido. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. O pronunciamento judicial atacado, consoante estabelece o art. 203, § 1o, do CPC consiste em sentença e nesse caso, o recurso cabível é apelação, conforme estabelece o art. 1.009 do mesmo Código. Transcrevo os mencionados dispositivos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...) Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. E mais, o Código de Processo Civil prevê: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação; O agravante alega que a natureza do ato impugnado é decisão, tendo em vista que o feito continuou em relação aos demais réu, contudo, a questão impugnada é justamente a homologação do acordo que tem natureza terminativa em relação ao réu em questão. Além disso, em consulta ao processo principal, agindo de forma temerária, verifica-se que em data anterior a interposição do presente recurso, o agravante já havia interposto apelação cível (id. 75703385 dos autor principais) violando inclusive o princípio da unirrecorribilidade, da boa-fé processual e da preclusão. Assim, pretendendo a parte discutir tão somente a questão da homologação do acordo, não é possível o conhecimento do presente recurso. Desta forma, absolutamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que deu fim ao processo de conhecimento. Saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REIVINDICAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM FACE DE UM DOS CORRÉUS. DENTRAN/DF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO E NÃO SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO.PORQUANTO. DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR INTERMÉDIO DE AGRAVO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 354 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, dispõe que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". 2.1. O § 2o, por sua vez, afirma que "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o". 2.2.Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar no "conceito legal" de sentença. (...) 3.3. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1089156, 20150110859073APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 312/330) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme se extrai do artigo 203, § 1o, c/c artigo 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, a sentença pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e extingue a execução, é desafiada por recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, dada a clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1080676, 07148886820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" (art. 203, §1o, CPC). Por sua vez, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o" (art. 203, §2o, CPC). 2. Nos termos do artigo 1009 do Código de Processo Civil "da sentença cabe apelação". 3. No caso em análise, o autor interpôs apelação contra decisão interlocutória, incorrendo em inadequação da vida eleita, de modo que o recurso não merece conhecimento, uma vez que o recurso cabível seria o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão n.1024697, 20070710150940APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 146-159) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Saliento que, no caso específico dos autos, entendo não ser aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não se trata de matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Oficie-se o Juízo Agravado. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020 15:04:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador